Tribunal: TJPA
Processo: 0001979-67.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001979-67.2006.8.14.0051

APELANTE: JAILSON JUNIO LEAL SILVA, ADILIO BEZERA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial, aliados à confissão dos corréus em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JAILSON JUNIO LEAL SILVA e ADÍLIO BEZERRA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou
à mesma pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V c/c art. 29 do Código Penal
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.04.2006, por volta das 23h30, os acusados, juntamente com os corréus Andreilson Bezerra da Silva (vulgo “Lixeirinho”), Daniel Garcia de Lima e Francisco Amorim Diniz (vulgo “Patico”), em conluio e previamente ajustados, todos encapuzados e um deles com arma de fogo, invadiram a residência do senhor Ernesto Luiz Sousa Matos, escolhendo a casa da vítima de forma aleatória, pois ela encontrava-se com a porta aberta. Andreilson, Adílio, Daniel e Francisco entraram na residência da vítima, com o emprego de uma arma de fogo, de onde levaram celulares, relógios, aparelho de DVD, vários brincos, alianças, aparelho de som, cd’s e certa importância em dinheiro. Neste momento, Jailson Junio (vulgo “Baby”), juntamente com o elemento de alcunha “Neguinho”, ficava nas imediações efetuando a necessária vigilância, dando cobertura e aguardando o retorno de seus comparsas. Após terem subtraído os objetos da residência, eles trancaram as vítimas em um dos quartos, ocasião em que empreenderam fuga nas referidas motos que os aguardavam, levando consigo os objetos roubados. Consta, ainda, da exordial, que o corréu Leonardo Amaral Cerdeira, foi receptor de parte dos produtos roubados.

Em
razões recursais
,
a defesa do apelante ADÍLIO BEZERRA DA SILVA
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório
, uma vez que o simples fato de ter sido reconhecido por uma das vítimas, em sede policial, ao arrepio do que dispõe o art. 226 do CPP, não pode ser utilizado para a sua condenação, devendo ser levada em conta a
negativa de autoria
sustentada desde o início da instrução criminal.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

Por seu turno,
a defesa do apelante
JAILSON JUNIO LEAL SILVA
alega a
defectibilidade probatória,
uma vez que ele nega veementemente a participação no crime, não tendo sido reconhecido por qualquer vítima ou testemunha, tampouco mencionado pelos outros réus.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna seja reconhecida a
participação de menor importância,
eis que ele apenas ficou do lado de fora da casa, dando suporte à prática criminosa, não tendo praticado o núcleo do tipo penal em tela.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada Por
Ambos os Apelantes

Os apelantes
almejam a absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório
. Afirmam que deve prevalecer a
negativa de autoria
sustentada por eles.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 66/68 e pelo Auto de Entrega à fl. 67, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, em sede judicial, aliados à delação dos corréus em sede policial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Milene Vieira Matos, além de ter reconhecido o réu Adílio Bezerra da Silva em Juízo, em obediência ao disposto no art. 226 do CPP, de acordo com o Auto de Reconhecimento de Pessoas às fls. 275/276 dos autos digitalizados, afirmou, em depoimento às fls. 271/272:

“que no dia do fato a depoente estava na safa de sua casa com seu namorado e já por volta das 10:00 horas da noite quando o namorado da depoente dirigiu-se para a porta para ir embora a depoente foi até a cozinha da casa, que quando retornou da cozinha já viu um homem apontando a arma para Leonil, namorado da depoente, que então a depoente assustou- se e deu um grito, que o grito levou os seus pais abrirem a porta do quarto onde estava, que então a aludida porta foi imediatamente fechada, ficando o pai e mãe da depoente no interior do quarto, ,que um dos assaltantes mandou quer a depoente lhe entregasse sua aliança e um cordão ambos de ouro que foi prontamente acatado vez que estava sendo ameaçada com uma arma de fogo, ficando a depoente deitada no chão com um dos assaltantes apontando uma arma de fogo para sua cabeça, que o assaltante disseram que iriam contar até 3 para abrirem a porta do quarto do contrário iria atirar na cabeça da depoente, que o pai da depoente abriu a porta do quarto oportunidade que a depoente e seus país foram trancados no banheiro da suíte, que ficaram lá durante um bom tempo até que não ouviram mais nenhum barulho e resolveram sair quando constataram que o assaltante já haviam se retirado, que no episódio a depoente viu quatro assaltantes todos com meia feminina no rosto, que acha que consegue reconhecer um dos assaltantes que possuía cabelo cumprido, que só viu um dos assaltantes portando arma de fogo, que foram levados da casa dois aparelhos de DVD, mais de 100 cds, levaram três aparelhos de celulares habilitados e 2 aparelhos sem linha, uma máquina fotográfica, um aparelho de som, várias joias, um par de brinco e um cordão de ouro e uma pulseira, que foi recuperado um aparelho celular, e um secado de cabelo, uma mala e duas sacolas, que posteriormente ao fato presenciou quando seu namorado ligou para o celular que foi recuperado e uma senhora de nome Matilde atendeu a ligação, que a depoente confirma as declarações prestadas as folhas 17 dos autos, . As perguntas do rmp e este/nada perguntou: As perguntas do assistente de acusação este respondeu que no momento em que foi feita a aludida ligação estavam presentes os polícias civis os quais conseguiram localizar o endereço de Matilde e forma até esse local e lá recuperaram o celular que estava com Matilde, que este aparelho de celular estava gravado com riscos na capinha plástica o nome Leandro, que o policial civil revelou que Matilde disse que tinha recebido de presente o celular de seu próprio filho Leandro, que o Leandro é filho de Dona Matilde, e é um dos acusados .As perguntas da defesa e este respondeu que: que só recorda que um dos assaltantes estava com uma calça comprida e camiseta, que não percebeu nenhum dos assaltantes com problema no seu caminhar. (...)”

A vítima Leonil Negrão Fernandes declarou, em depoimento à fl. 272 dos autos digitalizados:

“que o depoente estava na residência de sua namorada e por volta das 10:30 da noite quando já ia se retirar daquele local, quatro elementos aproveitaram que a porta da frente da casa estava aberta para invadir o local e dois deles portando pistola renderam o depoente e sua namorada, que os país de sua namorada ao perceberem o que se passava trancaram-se dentro de um quarto, que o assaltante mandaram que o depoente e sua namorada deitasse no chão e anunciaram se os pais deia não abrissem a porta iriam atirar na cabeça de Milene, que então a ordem foi acatada e os pais de Milene também foram rendidos, que então Milene e seus país foram trancados no banheiro da suíte , que então os assaltantes passaram a revistar a casa e recolher os objetos de valor, que durante essa operação o depoente ficou deitado com um dos assaltantes apontado com a pistola para a cabeça do mesmo, que após retiram os objetos trancaram o depoente no mesmo local onde as outras vítimas estavam e em seguida fugiram da residência, que o depoente acrescenta que posteriormente ficou constatado que os assaltantes ainda tentaram levar o carro de seu Ernesto, que levaram do depoente um celular, uma quantia entorno de 200 reais, e a aliança, que o depoente não recuperou nenhum de seus pertences, que o depoente fala que os assaltantes estavam com meia no rosto, que o depoente quando foi até a delegacia reconheceu dois dos acusados, que durante o assalto dois dos acusados usavam os nomes de Mergulhão e Neguinho, que o depoente estava presente quando foi efetuado uma ligação para um celular que foi roubado e neste oportunidade uma pessoa atendeu a ligação e isso permitiu que a polícia civil chegasse até essa pessoa e deu dados que foi possível identificar a autoria do crime, que o depoente confirma integralmente o depoimento prestado as folhas 19 e 20, que cerca de 15 minutos antes dos assaltantes adentrarem no imóvel o depoente ouviu barulho de moto na rua, que esclarece que no local não é de frequente passagem de motos e carros . As perguntas do rmp e este respondeu que o depoente não sofreu agressões físicas, que não recorda o nome do investigador que falou na ligação, que o depoente afirma que os meliantes pareciam conhecer o interior da residência pois andavam com rapidez e facilidade com que deslocavam no interior do imóvel, acrescentado inclusive que um dos assaltantes tratou seu Ernesto pelo próprio nome. As perguntas da defesa e esta respondeu que: que muito provavelmente a pistola era de calibre 9 milímetros, que dois dos assaltantes estava de calça cumprida e camisa de manga, enquanto que o terceiro estava de bermuda e o quarto o depoente não viu, que o depoente não percebeu em nenhum dos assaltantes problemas para andar. (...)”

A testemunha Dean Crys Vieira Matos afirmou em Juízo, em depoimento às fls. 272/273 dos autos digitalizados:

“que o informante não estava presente quando o crime ocorreu, que apenas efetuou uma ligação para número dos celulares que forma roubados e que tal ligação foi atendida por uma pessoa que falou com o investigador Afonso e se identificou como Maria Matilde a qual forneceu o endereço e permitiu que a polícia localizasse a aludida pessoa e essa forneceu informações que permitiram elucidar o caso. (...)”

A testemunha Maria Matilde Amaral Cerdeira relatou em Juízo, em depoimento às fls. 273/274 dos autos digitalizados:

“que a informante é mãe do réu Leandro Amaral Cerdeira, que no dia 18 de abril por volta das 8:00 horas da manhã quando a informante estava no salão de Beleza no qual Leandro trabalhava , Leandro contou para informante que momento antes tinha estado lá uma pessoa que cortou o cabelo e que no momento de pagar pelo o serviço não tinha dinheiro, mais que deixou uma aparelho celular naquele salão enquanto ia na sua casa buscar dinheiro para pagar pelo corte de cabelo, que Leandro descreveu tal pessoa como sendo alta , magra, cabelo cumprido, meio louro; que após alguns instantes tocou o referido celular que estava naquele local, que a informante ao atender a chamada um homem se identificou como proprietário do aparelho e lhe perguntou como a mesma estava com o referido telefone, sendo que a informante disse que uma pessoa tinha estado no Salão de Beleza de seu filho e no momento que ia pagar pelo serviço prestado disse que não tinha dinheiro e deixou o telefone aí como garantia enquanto ia até a sua residência buscar dinheiro, que então a pessoa com quem a informante falava no telefone lhe orientou para não entregar o aparelho e era para aguardar a chegada dele até o salão de Leandro, que passado algum tempo chegaram na residência da informante três policias civis que esclareceram que aquele celular eram objetos de um crime e então levaram Leandro para a delegacia, que a informante também foi para a delegacia e lá chegando Leandro reconheceu através de fotografia o acusado Adílio como a mesma pessoa que momento antes havia estado no salão de Leandro e havia lá deixado o aparelho celular em questão , que a depoente afirma que Leandro não sabia que Adílio tinha antecedentes criminais pois apesar de já estar morando em Santarém a 4 anos no mesmo focal onde funciona o seu salão vive apenas para o seu trabalho, que esclarece que Leandro já viveu por cerca de 2 anos em Manaus, que as contradições entre algumas declarações contidas no depoimento prestado perante a polícia civil com aqui prestado em juízo quando foi levada para a delegacia de polícia. As perguntas do rmp e este respondeu que: que não é habito da informante atenderem celulares de pessoas desconhecidas, que a informante atendeu o telefonema pois Leandro pediu pois já que pensava que era Adílio ligando, que a informante não sabe explicar o fato de o nome Leandro estar arcado com risco no celular da vítima , que Leandro estuda pela parte da noite e o horário da aula vai por volta das 10:00 horas, que Leandro estuda no colégio São José Operário, que fica na rua Alvorada no Bairro São José Operário, que Leandro cursa a 4a etapa, que Leandro não tem nenhum relação de amizade com nenhum de outros réus, As perguntas do assistente este respondeu que: que é frequentemente a ida da informante no salão de Leandro, que foi deixado por Adílio uma bolsa de viagem contendo vários objetos e um celular que estava dentro de um bolsinho da bolsa, que quando o celular tocou a depoente a abriu a bolsa e retirou o celular, que a depoente não sabe o período em que Adílio se envolveu em assalto em ônibus, que Adílio ainda ficou com cabelo cumprido após ter cortado no salão de Leandro. (...)”

A testemunha Afonso José Soares de Souza, em Juízo, afirma, de acordo com depoimento à fl. 366 dos autos digitalizados:

“(...) que não presenciou a prática do delito; todavia, em razão de em investigador da polícia civil, ficou sabendo da prática do delito em razão das vítimas registrarem ocorrência na delegacia de polícia; (...) que ao chegar ao local, constataram que o aparelho pertencia a Leandro (...) que Leandro, por sua vez, justificou que o aparelho havia sido deixado no salão de beleza por uma pessoa não identificada, apenas para carregar a bateria; que, entretanto, não sabia sequer indicar qualquer característica dessa pessoa, bem como seu paradeiro; que Leandro foi detido, levado até a delegacia por receptação e na delegacia apontou Adélio, Lixeirinho, Daniel, Adílio e Baby, como sendo as pessoas que entregaram; (...) que com base no depoimento de Leandro, foram feitas as diligências para localizar os demais, que o depoente participou das diligências e recorda que na casa de todos os denunciados, Adílio, Daniel, Francisco, Jailson e Andreilson; que na casa de todos foram encontrados objetos do roubo, inclusive duas motos, uma em poder de Lixeirinho e outra em poder de Patico; (...)”

Ademais, em sede policial, os corréus Andreilson Bezerra da Silva (vulgo “Lixeirinho”) e Daniel Garcia de Lima (fls. 30 e 34 dos autos digitalizados) confessaram a prática do delito, esclarecendo a participação de Adílio e de Jailson Junio (vulgo “Baby”), tendo o primeiro adentrado a residência da vítima com a arma de fogo, e o segundo ficado na vigilância das motocicletas nas quase empreenderam fuga.

O fato de os corréus terem mudado suas versões na fase judicial, quando sustentaram a tese de negativa de autoria, não é capaz de desmerecer suas confissões extrajudiciais, que não podem ser desconsideradas, pois corroboram os testemunhos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na fase judicial e, a meu ver constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descrevem com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Participação de Menor Importância Aduzida por
Jailson Junio Leal Silva

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna seja reconhecida a
participação de menor importância,
eis que ele apenas ficou do lado de fora da casa, dando suporte à prática criminosa, não tendo praticado o núcleo do tipo penal em tela.

Não lhe assiste razão
.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar no reconhecimento da participação de menor importância.

3. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base Alegada Por
Adílio Bezerra da Silva

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 635/653 dos autos digitalizados):

“
DO RÉU ADÍLIO BEZERRA DA SILVA

i) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seus comparsas após premeditarem o crime, abordaram as vítimas de forma fria e violenta e lhes despojaram de seus pertences e, a fim de evitar reação por parte destas, proferiam ameaças enquanto empreendiam fuga, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito; ii) quanto aos
antecedentes
não há registros nos autos de condenações com trânsito em julgado em desfavor do acusado; (iii) em relação a
conduta social
, esta não foi auferida nos autos; (iv) sua
personalidade
é violenta, conforme depoimento das vítimas colhido nos autos, pois no momento da ação a todo momento ameaçavam as vítimas; (v) o
motivo
do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; (vi) as
circunstâncias
em que o delito ocorreu demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que para concluir a empreitada criminosa colocou as vítimas em um banheiro, ordenando que estas não saíssem; (vii) as
consequências
do crime são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados; e (viii) o
comportamento
das vítimas em nada contribuiu para a consecução do crime.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma, concurso de agentes e manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) prevista no inciso I, II e IV do § 2°, do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência exacerbada, levando terror e sofrimento desnecessário às vítimas, além de dividirem friamente as tarefas,
elevo a pena 5/12 (cinco doze avos), ou seja,
para
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.

(...)

DO RÉU JAILSON JUNIO LEAL SILVA

i) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seus comparsas após premeditarem o crime, abordaram as vítimas de forma fria e violenta e lhes despojaram de seus pertences e, a fim de evitar reação por parte destas, proferiam ameaças enquanto empreendiam fuga, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito; ii) quanto aos
antecedentes
não há registros nos autos de condenações com trânsito em julgado em desfavor do acusado; (iii) em relação a
conduta social
, esta não foi auferida nos autos; (iv) sua
personalidade
é violenta, conforme depoimento das vítimas colhido nos autos, pois no momento da ação a todo momento ameaçavam as vítimas; (v) o
motivo
do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; (vi) as
circunstâncias
em que o delito ocorreu demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que para concluir a empreitada criminosa colocou as vítimas em um banheiro, ordenando que estas não saíssem; (vii) as
consequências
do crime são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados; e (viii) o
comportamento
das vítimas em nada contribuiu para a consecução do crime.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma, concurso de agentes e manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) prevista no inciso I, II e IV do § 2°, do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência exacerbada, levando terror e sofrimento desnecessário às vítimas, além de dividirem friamente as tarefas,
elevo a pena 5/12 (cinco doze avos), ou seja,
para
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA E RESTITUIÇÃO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade dos acusados é o
fechado
, letra “a”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade, às circunstâncias e consequências do crime, assim como ao comportamento das vítimas,
não apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para algumas delas
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade dos réus excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a extrema violência com que agiram, mesmo sem as vítimas terem oferecido qualquer resistência.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da análise das certidões às fls. 582/584 e 606/611 dos autos digitalizados, vê-se que não há condenação com trânsito em julgado em desfavor dos réus, pelo que, tal circunstância lhes é favorável.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são favoráveis aos réus.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as, de fato, desfavoráveis aos acusados, dada a audácia e premeditação no cometimento do delito.

As
consequências do delito
são também desfavoráveis, pois, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, a grande perda patrimonial das vítimas, pois, segundo o depoimento das vítimas, foram levados da casa dois aparelhos de DVD, mais de 100 cd’s, três aparelhos de celulares habilitados e 2 aparelhos sem linha, uma máquina fotográfica, um aparelho de som, várias joias, um par de brinco, um cordão de ouro e uma pulseira, tendo sido recuperados apenas um aparelho celular, um secador de cabelo, uma mala e duas sacolas, sendo claro o expressivo prejuízo, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 03 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão para ambos os réus, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido majorado, apenas na terceira fase, em decorrência da presença de três causas de aumento (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas).

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022